Tribunal: TJSP
Processo: 2254609-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – Cumprimento de sentença homologatória de acordo – Pedido da credora de aplicação de medidas atípicas aos devedores, de cunho não patrimonial – Indeferimento que se tem por correto, posto que na linha do entendimento adotado pela Câmara – Agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000056250
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2254609-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Botucatu, em que é agravante
LAMIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, são agravados MOACYR
VILLELA JUNIOR e FERNANDO JOÃO BORGATTO.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANA
LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E
MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
SÁ DUARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2254609-17.2020.8.26.0000 – VOTO No 41.952 – WPS
2/4
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2254609-17.2020.8.26.0000
COMARCA: BOTUCATU
AGRAVANTE: LAMIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
AGRAVADOS: MOACYR VILLELA JUNIOR E FERNANDO JOÃO BORGATTO
VOTO No 41.952

DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO
Cumprimento de
sentença homologatória de acordo
Pedido da credora de
aplicação de medidas atípicas aos devedores, de cunho não
patrimonial Indeferimento que se tem por correto, posto que
na linha do entendimento adotado pela Câmara
Agravo de
instrumento não provido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a
decisão que, em sede de ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança,
na fase de cumprimento da sentença de acordo homologado judicialmente,
indeferiu as medidas coercitivas pleiteadas pela credora.
Afirma a agravante que fez acordo com os devedores
para pagamento do débito decorrente da locação em fevereiro de 2018, mas se
manteve o inadimplemento, restando infrutíferas as diligências a todos os
sistemas possíveis para busca de bens e informações para auxiliar no pagamento
da dívida. Por conta disso aduz que postulou a aplicação das medidas previstas
no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, com destaque para o
cancelamento dos cartões de crédito, suspensão da CNH e passaportes dos
devedores, medidas indeferidas pelo D. Juiz “a quo” por entender que não há
amparo legal. Sustenta que, dentro da nova sistemática do processo civil, o
julgador pode realizar todas as medidas necessárias para efetividade das ordens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2254609-17.2020.8.26.0000 – VOTO No 41.952 – WPS
3/4
judiciais, inclusive nas ações que tenham por objeto o cumprimento de
prestações pecuniárias. Aduz que o Colendo Superior Tribunal de Justiça e este
Tribunal já permitiram a adoção das medidas aqui requeridas, como se verifica
dos precedentes colacionados nos autos, posição que conta com apoio da
doutrina. Anota que não há se falar em prejuízo ao direito fundamental de ir e vir,
na medida em que a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação não impede
a locomoção, apenas obsta a condução de veículos automotores. Assinala que,
sendo devedores confessos de aproximadamente R$ 60.000,00, por certo, não
terão condições de viajar para o exterior nem para fazer compras, não podendo
alegar prejuízo com as medidas requeridas, que não são abusivas e nem
inconstitucionais, as quais podem causar algum desconforto para estimulá-los ao
pagamento dos seus débitos. Pede o provimento do recurso para deferir o
bloqueio da CNH, passaporte e cartões de crédito dos devedores.
Indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal porque
não vislumbrei a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil
reparação até o pronunciamento da Turma Julgadora, seguindo-se a
apresentação de contraminuta.
É o relatório.
O agravo não merece provimento.
Com efeito, conquanto seja possível ao Juiz “determinar
todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias
necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações
que tenham por objeto prestação pecuniária” (inciso IV, do artigo 139, do Código
de Processo Civil), tem esta Turma Julgadora entendido que medida semelhante
à requerida de bloqueio da carteira nacional de habilitação, de passaporte e
cartões de crédito do devedor não deve ser adotada, pelo fato de não produzir
efeito pecuniário destinado à satisfação do crédito da agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2254609-17.2020.8.26.0000 – VOTO No 41.952 – WPS
4/4
Nesse sentido, os julgamentos dos agravos de instrumento
nos 2161459-50.2018.8.26.0000, Relator Eros Piceli, j. 27.08.2018.8.26.0000;
2205213-42.2018.8.26.0000,
Relator
Mário
Silveira,
j.
08.10.2018;
2181877-61.2018.8.26.0000, Relator Sá Moreira de Oliveira, j. 22.10.2018; e
2164522.83.2018.8.26.0000, Relator Luiz Eurico, j. 22.10.2018.
É o entendimento que deve prevalecer no presente caso,
posto que tal medida não atinge o patrimônio dos agravados, de modo a que
possa ser convertido em dinheiro em prol da satisfação da dívida exigida pela
agravante.
Isto posto, voto pelo não provimento do agravo.
SÁ DUARTE
Relator